Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-30.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE DISPÊNDIO DE MAIOR ESFORÇO PARA O DESEMPENHO LABORATIVO. LESÃO MÍNIMA NÃO EXCLUI O DIREITO À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. TEMA 416/STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE DISPÊNDIO DE MAIOR ESFORÇO PARA O DESEMPENHO LABORATIVO. LESÃO MÍNIMA NÃO EXCLUI O DIREITO À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. TEMA 416/STJ. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Recurso do autor. Pretensão à concessão de benefício acidentário. Acidente de trabalho. Sequela de amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo direito. Incapacidade laborativa afastada pela prova pericial. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia. Autor exercia a função de mecânico de manutenção, atividade que exige movimentação intensa das mãos. Grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ. Redução parcial e permanente da capacidade para o labor estabelecida. Nexo causal incontroverso. Benefício de auxílio-acidente devido. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.
8. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção prevista nas Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.